Tribunal: TJDFT
Processo: 0734146-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734146-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANIEL RUFINO DE SOUSA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro pedido de inclusão no polo passivo do Diretor do Hospital Regional de Sobradinho-DF formulado em petição de ID 63441741, devendo a Secretaria da Câmara providenciar o necessário. Requisitem-se Informações também a essa autoridade coatora. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora